Tribunal: TJDFT
Processo: 0748077-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748077-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATLANTICO - CONCESSIONARIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA DO BRASIL S. A., ARARAQUARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A, CANARANA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A, EXPANSION TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA S/A, EXPANSION TRANSMISSAO ITUMBIARA MARIMBONDO S.A., IRACEMA TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A., ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A, LINHAS DE TRANSMISSAO DO ITATIM S.A., LINHAS DE TRANSMISSAO DE MONTES CLAROS S.A., MARECHAL RONDON TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., POCOS DE CALDAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S A, PORTO PRIMAVERA TRANSMISSORA DE ENERGIA S A, RIBEIRAO PRETO TRANSMISSORA DE ENERGIA S A, SERRA DA MESA TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A., SERRA PARACATU TRANSMISSORA DE ENERGIA S A, XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. AGRAVADO: TABOLEIRO DO MEIO PARTICIPACOES E GERACAO DE ENERGIA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGRAVANTE: ATLANTICO - CONCESSIONARIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA DO BRASIL S. A., ARARAQUARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A, CANARANA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A, EXPANSION TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA S/A, EXPANSION TRANSMISSAO ITUMBIARA MARIMBONDO S.A., IRACEMA TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A., ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A, LINHAS DE TRANSMISSAO DO ITATIM S.A., LINHAS DE TRANSMISSAO DE MONTES CLAROS S.A., MARECHAL RONDON TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., POCOS DE CALDAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S A, PORTO PRIMAVERA TRANSMISSORA DE ENERGIA S A, RIBEIRAO PRETO TRANSMISSORA DE ENERGIA S A, SERRA DA MESA TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A., SERRA PARACATU TRANSMISSORA DE ENERGIA S A e XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., contra decisão proferida pelo il. Juízo da 6a Vara Cível do Distrito Federal, nos autos da ação de conhecimento n. 0742127-97.2024.8.07.0001, proposta em face de TABOLEIRO DO MEIO PARTICIPACOES E GERACAO DE ENERGIA LTDA., na qual declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Curitiba/PR. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 215097098 dos autos de origem): “De acordo com a nova redação do art. 63, §1o, do CPC, dada pela recente Lei n. 14.879/24: "A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor." No presente caso, as empresas autoras são sediadas no Rio de Janeiro/RJ e a parte ré se encontra domiciliada em Curitiba/PR e se trata de ação monitória movida com base em Contratos de Uso do Sistema de Transmissão - CUST firmados entre as partes. Assim o sendo, a eleição de foro feita nos referidos contratos (cláusula 36a) é abusiva, devendo ser reconhecida de ofício a incompetência (§5o, art. 63, CPC: "O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício"). Declino, pois, da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Curitiba/PR. Redistribuam-se os autos. Em atenção ao princípio da cooperação, fica a parte autora intimada a gerar o arquivo dos autos em PDF e a protocolar a ação na comarca competente, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, anote-se a redistribuição.” Inconformadas, as autoras recorrem. As agravantes alegam, em síntese, que a cláusula de eleição de foro inserta nos Contratos de Uso do Sistema de Transmissão (CUST) e nos Contratos de Prestação de Serviços de Transmissão (CPST) estabelece o foro de Brasília/DF para dirimir eventuais controvérsias, em razão de sua vinculação com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), cuja sede se localiza no Distrito Federal. Afirmam que a decisão agravada desconsiderou a validade da cláusula de eleição de foro, caracterizando-a como abusiva e aleatória, sem, contudo, apontar qualquer demonstração de hipossuficiência ou prejuízo concreto à parte agravada. Por fim, pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para que se mantenha o processo no juízo de origem até o julgamento final deste recurso. No ID 660912063 foi determinado o recolhimento do preparo em dobro, na forma do§ 4odo art.1.007 do Código de Processo Civil, o que foi cumprido nos IDs 66192173 e 66192174. Vieram os autos conclusos. Decido. No momento, a controvérsia está restrita ao pedido de efeito suspensivo em relação ao declínio de competência. Os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, conforme o art. 995, parágrafo único, do CPC, são: (i) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e (ii) a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso dos autos, trata-se de ação monitória movida com base em Contratos de Uso do Sistema de Transmissão – CUST, cujas empresas autoras, ora agravantes, são sediadas no Rio de Janeiro/RJ e a parte ré/agravada tem sede em Curitiba/PR. O artigo 63 do Código de Processo Civil, com a Lei n. 14.879/2024, passou a ter a seguinte redação: "Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício." Com efeito, denota-se, em tese, que a eleição de foro esta desvinculada do domicílio das partes e também do negócio jurídico discutido na demanda, o que, em princípio, possibilita reconhecer, de ofício, a abusividade na eleição do foro. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. ART. 63 DO CPC. LEI N. 14.879/2024. APLICABILIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ABUSIVA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. 1. A discussão sobre a competência para o processamento e julgamento da ação possui aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, razão pela qual admite-se a interposição do agravo de instrumento sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ). 2. A recente alteração legislativa do Código de Processo Civil (Lei n. 14.879/2024) se aplica desde logo aos processos pendentes, na forma prevista nos artigos 14 e 1.046 do CPC, e por se tratar de deliberação sobre situação não consumada (definição do juízo competente), observada a Teoria dos Atos Processuais Isolados. 3. Nos termos do art. 63, §§3o e 5o, do CPC, com redação dada pela Lei n. 14.879/2024, não se admite a eleição indiscriminada de foro, desvinculada dos domicílios das partes ou do local da obrigação. Na hipótese, no contrato firmado foi eleito o foro de Brasília, que não corresponde ao domicílio do autor, tampouco do réu. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1906909, 0725902-05.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA DE UMAS DAS PARTES. LOCAL DA OBRIGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. PRÁTICA ABUSIVA. ART. 63, § 1o E § 5o, DO CPC. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI No 14.879/2004. NORMAS JURÍDICAS QUE OSTENTAM NATUREZA ESTRITAMENTE PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 14 DO CPC. INCOMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.1. O tema submetido ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar a demanda, tendo em vista a existência de cláusula de eleição de foro livremente pactuada entre as partes. 2. A abusividade a respeito da cláusula de eleição de foro, nos moldes do art. 63, § 3o, do CPC, não podia ser deduzida in abstracto e devia ser objeto de detida avaliação, na situação peculiar examinada pelo Juízo. 2.1. Isso não obstante, com a entrada em vigor da Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024, foi promovida considerável alteração no Código de Processo Civil a respeito do tema concernente à competência, mais precisamente nas hipóteses em que há cláusula de eleição de foro. 3. Este Relator teve a oportunidade de ressaltar em votos recentes proferidos em casos análogos, anteriores à aludida alteração legislativa, a necessidade de atentar-se para o conceito de “abuso” e para a correlata noção de “atitude abusiva” das partes, que, no processo civil, encontram-se conectados ao primado da boa-fé. 3.1. Essas considerações, até então enunciadas como cirtério de orientação interpretativa do sistema jurídico, são similares às que fundamentaram as recentes alterações no Código de Processo Civil promovidas pela Lei no 14.879/2024 e, atualmente, ostentam natureza de regra cogente. 4. A regra prevista no art. 63, § 1o, do CPC, passou a preceituar que a eleição de foro, à exceção das hipóteses de relação jurídica substancial de natureza consumerista, somente produz efeito, dentre outros requisitos, nos casos em que guardar pertinência com o domicílio ou residência de uma das partes ou com o local da obrigação. 4.1. O § 5o do mesmo dispositivo legal agora prevê, de modo igualmente explícito, que a escolha por foro sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda configura a hipótese de escolha aleatória e constitui prática abusiva que justifica a declinação da competência de ofício. 4.2. As normas jurídicas em evidência ostentam natureza eminentemente processual e, por essa razão, sua incidência é imediata, inclusive em relação aos processos em curso. 5. No caso concreto o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, escolhido por meio de cláusula constante no título executivo para a solução de eventuais controvérsias, não está sustentado no lugar do domicílio, ou da residência das partes e nem mesmo está relacionado com as obrigações em debate entre as partes, situação que configura prática abusiva e autoriza a declinação da competência por iniciativa do Juízo singular, diante da ineficácia do dispositivo convencional. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1930975, 0732370-82.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 21/10/2024.) (g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ESCOLHA ALEATÓRIA. FORO. INCOMPETÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. 1. A eleição de foro produz efeito somente quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação nos termos do art. 63, § 1o, do Código de Processo Civil com as alterações promovidas pela Lei n. 14.879/2024. 2. As partes devem respeitar as regras objetivas estabelecidas para a determinação de competência. 3. O foro do local onde acha-se a agência ou sucursal é competente quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 4. Apelação prejudicada. (Acórdão 1884333, 0746527-91.2023.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, Relator(a) Designado(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 09/07/2024.) (g.n.) Desse modo, pedindo-se as mais respeitosas vênias aos argumentos dos agravantes, mas, nesta cognição sumária, não se vislumbra, primo ictu oculi, a probabilidade de provimento do recurso, este, alçado a requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator